Tribunal: TJBA
Processo: 8000302-55.2015.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000302-55.2015.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: JOAO CARLOS DA SILVA SANTANA

Advogado(s)
:
ARNALDO FREITAS PIO, MICHAEL ANDREI MIRANDA DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ATIVIDADE DE GARI. GRAU MÁXIMO. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Teofilândia contra sentença parcialmente procedente proferida em ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal na função de gari desde 1998. O autor pleiteou o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40% do salário mínimo), fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual, diferença de reajuste salarial, concessão de licenças-prêmio vencidas e indenização por danos morais. A sentença julgou procedente o pedido de adicional de insalubridade, condenando o município ao pagamento do percentual de 40% sobre todos os proventos percebidos pelo autor, bem como o retroativo observando o prazo prescricional de cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se existe lei municipal específica que ampare o direito ao adicional de insalubridade para servidores públicos municipais; (ii) determinar se é imprescindível a realização de perícia técnica para comprovar a insalubridade na atividade de gari.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O vínculo jurídico entre o servidor e o município é de natureza estatutária, o que impõe a observância das normas de direito administrativo, sendo o direito ao adicional de insalubridade aplicável aos servidores por força do artigo 39, § 3º, da Constituição Federal.

2. A tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) Tema 07 do Tribunal de Justiça da Bahia estabelece que, em não havendo regulamentação por inércia do Poder Executivo, garante-se ao servidor o exame do seu direito em ação ordinária, com aplicação supletiva da regulamentação federal (NR 15 do Ministério do Trabalho).

3. O Município de Teofilândia possui legislação que ampara o direito ao adicional de insalubridade, especificamente a Lei Complementar nº 302/2016, que incluiu expressamente o Adicional de Insalubridade no rol de gratificações e adicionais devidos aos servidores.

4. O artigo 4º, § 2º, da Lei Complementar nº 302/2016 estabelece prazo de 90 dias para que o Poder Executivo realize a perícia para constatação da insalubridade, sob pena de pagamento de percentual de 40% sobre o salário base, demonstrando que a inércia administrativa não pode servir de óbice ao direito do servidor.

5. A perícia técnica é dispensável quando a insalubridade for evidentemente desnecessária ou o fato for incontroverso, conforme previsto no IRDR Tema 07, sendo a atividade de gari intrinsecamente insalubre em grau máximo nos termos do Anexo XIV da NR-15 da Portaria MTB nº 3.214/78.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça da Bahia reconhecem que a atividade de gari, em contato permanente com lixo urbano, é intrinsecamente insalubre em grau máximo, dispensando a realização de perícia técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O servidor público municipal que exerce a função de gari tem direito ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%), independentemente de perícia técnica, quando houver previsão em lei municipal, sendo aplicável a regulamentação federal supletiva em caso de omissão do Poder Executivo na regulamentação específica.

2. A atividade de gari é reconhecidamente insalubre em grau máximo, dispensando a realização de perícia técnica para comprovação da insalubridade, conforme jurisprudência consolidada e previsão expressa no Anexo XIV da NR-15 do Ministério do Trabalho.

3. A inércia do Poder Executivo municipal na realização de perícia não pode servir de óbice ao direito do servidor quando a própria legislação municipal prevê sanção para tal omissão.

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal; Artigo 39, § 3º, da Constituição Federal; Artigo 485, IV, do CPC; Artigo 487, I, do CPC; Lei Complementar nº 302/2016; NR-15 da Portaria MTB nº 3.214/78, Anexo XIV.

Jurisprudência relevante citada:
IRDR Tema 07 do TJ/BA (processo nº 0000225-15.2017.8.05.0000); TJ-BA - Apelação: 80001215420158050258; TJ-BA - Apelação / Reexame Necessário: 80002168420158050258; TJ-BA - Apelação: 80001812720158050258.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000302-55.2015.8.05.0258
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e como apelada JOAO CARLOS DA SILVA SANTANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto d
a
relator
a
.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora
Relatora